Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PROCESSO: 0738245-72.2020.8.07.0000 AUTOR: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER REU: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA DESPACHO Diante da informação do réu que procedeu ao depósito voluntário do valor atualizado do débito (ID 28457406), cumpra-se a parte final do despacho de ID 27747248, que determinou a intimação do exequente para requerer o que de direito. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator